Tribunal: TJMT
Processo: 1061916-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061916-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CREGINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 891.093.761-00 (APELADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CREGINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 891.093.761-00 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ITAÚ UNIBANCO S/A E DESPROVEU O DE CREGINALDO PEREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTERESSE DA PARTE AUTORA EVIDENCIADO –– PRETENSÃO RESISTIDA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – ONUS SUCUMBENCIAL CABÍVEL – IMPOSIÇÃO A QUEM DEU CAUSA À INJUSTA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PERTINÊNCIA – CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE – VALOR ARBITRADO MUITO ELEVADO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – DESCABIMENTO – SÚMULA 372 STJ – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCERIA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO

A ação de exibição de documentos está condicionada a prévio requerimento administrativo ou à resistência do réu, caracterizando-se o interesse de agir pela mera necessidade dos documentos indispensáveis, em poder de outrem, à instrução de ação futura.

As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução no 913/84 do BACEN.

Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência.

P
elo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda

Nos termos do §8o do art. 85 do CPC/2015, nas “
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”
.
Se fixada além desse patamar deve ser reduzido para um valor razoável e proporcional

Inviável a cominação de multa por descumprimento de ordem incidental de
exibição de documento ou coisa prevista nos artigos 396 a 404 do CPC, consoante a natureza da ação e Súmula no372 do STJ

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1061916-48.2019.8.11.0041

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., CREGINALDO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: CREGINALDO PEREIRA DE SOUZA, ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CREGINALDO PEREIRA DE SOUZA
e pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos no
1061916-48.2019.8.11.0041
, proposta pelo primeiro apelante julgou procedente o pedido autoral
declarando-a parcialmente satisfeita pelo requerido Banco Itaú Unibanco S/A, com a apresentação de cópias dos extratos dos seguintes cartões de crédito: 04 (quatro) cartões mastercard com números finais: 6834, 7774, 3962, 4552 e 01 (um) cartão visa final 0791 e determinando que o requerido exiba, em 30 (trinta) dias, os documentos faltantes, quais sejam: as faturas, extratos e detalhamento dos últimos 05 (cinco) anos existentes entre as partes dos cartões de crédito mencionados.
Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ante o princípio da causalidade.

A instituição financeira apelou (id no 119181505) alegando ausência de prévia solicitação administrativa dos documentos requeridos em juízo, de modo que não há de se falar em pretensão resistida para fins de imposição dos encargos sucumbenciais.

Alega que ante à opção da parte autora apelada em buscar satisfazer sua pretensão exclusivamente pela via judicial, quando dispunha de outras formas, inclusive livre de ônus, impõem-se o afastamento da verba de sucumbência, razão pela qual a sentença proferida merece reparos.

Defende, ainda, que a sentença condenou ao pagamento no importe de 20% do valor atualizado da causa, valor que se apresenta extremamente elevado e que não guarda relação com o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado na presente demanda, não observando o § 2o do art. 85 do CPC, já que a ação não é de alta complexidade.

Requer o provimento do recurso para a reforma da sentença recorrida, com a inversão da sucumbência, ou, ao menos, reduzindo os honorários arbitrados.

Contrarrazões ofertadas (id no 119181512) pugnando pelo desprovimento do apelo.

Já a parte
CREGINALDO PEREIRA DE SOUZA
em seu apelo (id no 119181510) pugna para que seja incluso a aplicação de multa diária ante o eventual descumprimento por parte do apelado, da sentença recorrida no que tange a exibição em 30 dias dos documentos faltantes.

Contrarrazões ofertadas (id no 119181517).

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que Creginaldo Pereira de Souza

ajuizou Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela Antecipada em Caráter de Urgência em desfavor de
Banco Itaú Unibanco S/A
pretendendo em síntese que o requerido exiba em juízo cópias das faturas, extratos e detalhamento dos últimos 05 (cinco) anos de 04 (quatro) cartões mastercard com números finais: 6834, 7774, 3962, 4552 e 01 (um) cartão visa final 0791. Requereu o deferimento da justiça gratuita e a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (id no 119178547)

Em decisão inicial (ID 119181464), foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, foi deferido o pedido para apresentação pelo requerido da documentação pretendida, bem como determinada a citação do requerido.

O requerido compareceu espontaneamente aos autos, apresentando

defesa (ID 119181469) com documentos (id no 119181470 ao 119181494). Arguiu em sede de preliminar falta de interesse de agir. No mérito, argumentou que não houve recusa de atendimento, da inexistência de dano indenizável, alegou a apresentação tempestiva dos contratos objeto da lide, pleiteando assim a condenação do requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ter apresentado a documentação solicitada e nunca ter se recusado à apresentar ao requerente.

Após o devido processo legal o MM. Juiz do feito proferiu sentença
julgando
procedente o pedido autoral
declarando-a parcialmente satisfeita pelo requerido Banco Itaú Unibanco S/A, com a apresentação de cópias dos extratos dos seguintes cartões de crédito: 04 (quatro) cartões mastercard com números finais: 6834, 7774, 3962, 4552 e 01 (um) cartão visa final 0791 e determinando que o requerido exiba, em 30 (trinta) dias, os documentos faltantes, quais sejam: as faturas, extratos e detalhamento dos últimos 05 (cinco) anos existentes entre as partes dos cartões de crédito mencionados.
Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ante o princípio da causalidade.

Dessa decisão ambas as partes recorreram.

A instituição financeira apelou (id no 119181505) alegando ausência de prévia solicitação administrativa dos documentos requeridos em juízo, de modo que não há de se falar em pretensão resistida para fins de imposição dos encargos sucumbenciais requerendo
a inversão da sucumbência, ou, ao menos, reduzindo os honorários arbitrados.

Já a parte autora
pugna para que seja incluso a aplicação de multa diária ante o eventual descumprimento por parte do apelado, da sentença recorrida no que tange a exibição em 30 dias dos documentos faltantes.

Cabe lembrar que a controvérsia acerca do interesse de agir nas ações cautelares de exibição de documentos foi pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1349453/MS, que seguiu o rito dos Recursos Repetitivos, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

RECIPROCIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA

SUCUMBÊNCIA.

DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

Inaplicabilidade do NCPC neste

julgamento

ante os termos do Enunciado

Administrativo

no

2

aprovado

pelo

Plenário do STJ na sessão

de

9/3/2016:

aos

recursos

interpostos

com fundamento no CPC/1973

(relativos

a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem

ser

exigidos

os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,

com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.

O

Tribunal

de

origem

considerou

que o pedido de exibição de documento

foi parcialmente acolhido, pois a parte autora não teve o seu pedido de exibição de documentos integralmente atendido, fixando a

sucumbência

recíproca.

3.

A

jurisprudência

desta

Corte

já consolidou

o

entendimento

que

a

condenação

em

honorários advocatícios

será realizada, nas ações de cautelares de exibição de documento, quando houver resistência à exibição, desde que esta seja devida.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados

pela

decisão

agravada, o presente

agravo

não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,

devendo

ele

ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido”
(STJ AgInt nos EDcl no REsp 1508969/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 11/04/2017).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NA ORIGEM. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7 DO STJ. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 306 DO STJ.
1.

A jurisprudência desta Corte Superior tem decidido que, em ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá a condenação em honorários advocatícios, quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados. Precedentes
. 2. A apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram

vencedores ou vencidos na demanda, bem como a existência

de

sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 3. "Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução

do

saldo

sem

excluir

a

legitimidade da própria parte" (Súmula no 306/STJ). 4. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no REsp 1399745/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).

E ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA – APLICAÇÃO DO RESP 1.349.453-MS – JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INDEVIDOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É injustificada a condenação às custas processuais e honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa.
1. “Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido”. (STJ – Segunda Seção - REsp no 1.349.453 - MS (2012/0218955-5) – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 10.12.2014). 2. Em observância ao princípio da causalidade, aquele que der causa à lide deve arcar com as custas e honorários advocatícios.”
(Ap 1992/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – DOCUMENTOS EXIBIDOS NO MOMENTO PRÓPRIO PARA CONTESTAÇÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “Tendo o réu apresentado os documentos em juízo, sem oferecer resistência à pretensão inicial da ação de exibição de documentos, e não restando comprovada a resistência à exibição na esfera administrativa, é dever do requerente arcar com a condenação na sucumbência, visto ter dado causa ao ajuizamento da demanda
” (TJMT – 2a Câm. Cível – RAC 133450/2014 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015)”
(Ap 92510/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha a instituição financeira, pois, resta evidente que a parte autora notificou o apelante extrajudicial (id no 119181458), fazendo a solicitação em 30/09/2019 , e ainda uma reclamação pelo site
www.consumidor.gov.br
, conforme protocolo no
20190900002406542 (id no 119181459), porém
o apelado se manteve inerte, apenas apresentando os documentos em juízo.

Por outro lado, oportuno ressaltar que não pode o consumidor ficar limitado a solicitação tais documentos apenas pelo canal de atendimento que o Banco pretende, podendo valer-se de qualquer meio para alcançar o seu intento.

Por outro lado, o Apelante tem a obrigação de exibir os documentos, cuja guarda lhe fora confiada, e quanto ao desvirtuamento dos fins do processo, sob a alegação de que a demanda cautelar é totalmente desnecessária, é de se observar que restou caracterizada a necessidade da medida.

Nos termos da lei, tem a instituição financeira a obrigação de informar ao seu cliente a respeito de todas as operações realizadas, fornecendo-lhe os documentos. A lei não admite a recusa e nem condicionamento, em face de imperar na relação jurídica o princípio da boa-fé.

O dever de exibição consiste em obrigação legal prevista no artigo 399, III do Código de Processo Civil, não sendo admissível a recusa por quem os detenha, ainda mais sendo documento comum às partes.

Nesse contexto, no que diz respeito à sucumbência, em aplicação ao princípio da causalidade, concluo que incumbe, com fulcro nas ponderações supra, à parte demandada arcar com os honorários advocatícios, ante a pretensão resistida na apresentação dos documentos solicitados.

Por decorrência, cabível a condenação da parte demandada ao pagamento dos ônus sucumbenciais na ação de exibição de documentos, na medida em que não se trata de mero incidente e sim de uma verdadeira ação, já que a parte teve que contratar advogado e movimentar a máquina judiciária a fim de obter os documentos postulados, comuns às partes.

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que a requerente que deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência
. 2. O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. 3. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC). 4. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.
(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 1033461-73.2019.8.11.0041 – Des.a SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 01/07/2020 - Publicado no DJE 03/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE – REJEIÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDUTA CONTRÁRIA À RESOLUÇÃO 913 DO BACEN – PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO IMPROVIDO.

É dominante o entendimento de que possui interesse para propor Ação Cautelar de Exibição de Documentos aquele que busca informações acerca do contrato entabulado com a instituição financeira, no intuito de apresentar a ação principal.

As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução no 913/84 do BACEN.

Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência.

Não há que se falar em excesso na fixação de honorários advocatícios quando ela atendeu ao disposto no artigo 20 do CPC, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”.
(Ap 58755/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS

- CUSTAS E HONORÁRIOS. A Ação autônoma de produção antecipada de provas não é necessária contenciosa. Havendo resistência justifica-se fixar a responsabilidade daquele que sucumbir e não havendo aplica-se o princípio da causalidade arcando o autor com as despesas do processo que podem ensejar ressarcimento na ação principal que venha a ajuizar. Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença. Recurso desprovido. ( RAC No 50066498820208210015 – TJRS – DJ 27/05/2021)

Sobre a matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas dele decorrentes.
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, RT, pág. 434).

Como o pedido de exibição dos documentos foi julgado procedente e como a apelante deu causa ao ajuizamento da ação, é devida, consequentemente, a condenação desta aos ônus sucumbências, inclusive honorários advocatícios.

Portanto a decisão de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência no que se refere aos honorários, não comportando reforma.

Dos autos também observa o inconformismo do Apelante diante do valor fixado a título de honorários de
20% do valor atualizado da causa
, pleiteando a sua minoração.

No tocante aos honorários advocatícios, ao ajuizar a presente ação, o autor/apelado deu a causa o valor de R$ 20.000,00, (vinte mil reais) – conforme id no 119178528.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

Sopesadas as particularidades da lide, considerando que a ação de exibição de documentos não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido processamento regular do feito, tenho que o montante fixado na sentença
se mostra demasiadamente desproporcional,
de modo que 15% do valor atualizado da causa
, r
emunera com justeza o desempenho da atividade profissional, atendendo aos requisitos do §2o do art. 85 do CPC, pelo que o montante comporta readequação.

Quanto ao recurso interposto pela parte Creginaldo relativo a imposição de multa por descumprimento de decisão, não prospera a sua pretensão.

Consoante dispõe a Súmula no 372 do Superior Tribunal de Justiça: "
na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASTREINTE.

IMPOSSIBILIDADE. Consoante o enunciado n. 372 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a aplicação de multa cominatória na ação de exibição de documentos. AGRAVO DESPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, No 70076675180, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 26-02-2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE.
MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. DESCABIMENTO.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Inviável a cominação de multa por descumprimento de ordem incidental de exibição de documento ou coisa prevista nos artigos 396 a 404 do CPC, consoante a natureza da ação e Súmula no372 do STJ.
Decisão agravada reformada para
julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença,
declarando a inexigibilidade do valor relativo à ‘astreinte’.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70084753920, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 09-06-2021) -Grifei-

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO. NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA VIA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES.
INAPLICABILIDADE DE MULTA COMINATÓRIA EM AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -

SÚMULA 372/STJ.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM PATAMAR CONDIZENTE COM O TRABALHO REALIZADO. APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, No 70079318390, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 13-03-2019) -Grifei-

Portanto, não há que se falar em aplicação de astreinte para o caso de descumprimento de ordem incidental de exibição de documento.

Ante o exposto
nego provimento ao Recurso
interposto por
CREGINALDO PEREIRA DE SOUZA
e
provejo parcialmente o recurso
interposto pela ITAU UNIBANCO S.A para reduzir os honorários advocatícios para

15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022